Tribunal: TJSP
Processo: 1007717-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Taxa de juros cobrada pela instituição financeira nos termos do que foi contratado, ausente prova de que tenha sido utilizada taxa maior - Tarifa de cadastro - Legalidade - Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de registro

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Taxa de juros cobrada pela instituição financeira nos termos do que foi contratado, ausente prova de que tenha sido utilizada taxa maior - Tarifa de cadastro - Legalidade - Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem - Indevida a cobrança de tais despesas - Não demonstrada a prestação desses serviços (art. 373, II, do CPC) - Tarifa denominada "Acessórios-Financiados" - Afastamento - Não comprovação da prestação dos serviços e ausência de especificação dos equipamentos financiados - Seguro - Não demonstrada a realização por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Operação casada (art. 39, I, do CDC) - Descabida a restituição em dobro do indébito quando ausente prova de má-fé na cobrança - Recurso parcialmente provido a fim de declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e acessórios, além da exigência do seguro, restituindo os valores cobrados a tais títulos a parte autora com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a partir do pagamento, e juros moratórios de 1% a.m., a contar da citação, admitida a compensação com eventuais parcelas em aberto no contrato, e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada parte com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em 12% do valor da causa (R$ 20.702,92), atualizado em favor do patrono da parte "ex adversa".